Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-85.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
Órgão julgador: EMBARGANTE: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600243-85.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600243-85.2020.6.16.0147
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600243-85.2020.6.16.0147
que, com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a fim de:
confirmar a tutela provisória de urgência; condenar os representados ao pagamento da multa
prevista no art. 36, §3º, da LE, fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
com pedido de Liminar ajuizada pela Coligação Quem Ama Cuida em face de Coligação O Trabalho
Continua e Francisco Lacerda Brasileiro, com base no art. 36, §4 da Lei 9.504/97 e art. 12 da
Resolução 23610 do TSE, alegando, em síntese, os Representados estão veiculando propaganda
eleitoral na internet, por vídeos, em desacordo com a legislação pátria, veiculadas na página de
facebook oficial do candidato até a data de 15 de outubro de 2020. Das veiculações verifica-se que
os Representados na intenção de Ludibriar a Justiça e fazer descaso deste juízo, não cumprem
requisito legal, qual seja a menção do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a
30%. O conteúdo de mídia presentes em anexo, demonstra que os Representados veiculam suas
propagandas eleitorais com menção somente ao nome do Candidato à prefeito, sem a existência
do nome do candidato a vice-prefeito. Este douto juízo já se manifestou no sentido da extrema
necessidade de apresentação do nome do candidato a vice-prefeito, nos termos da legislação
nacional). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB,
PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
(RECORRENTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRIDO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35437
116
28/05/2021 15:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.811

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600243-85.2020.6.16.0147 –
Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
EMBARGANTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
EMBARGADO: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR0052001
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR0023874
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR0036557
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA - OAB/PR0083247
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 35437116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:20
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815491978700000034567742
mero do documento: 21052815491978700000034567742

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. ART.36
DA LEI Nº9.504/97. RITO DO ARTIGO 96 DA MESMA LEI. PRAZO DE UM
DIA. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1.Nas representações sujeitas ao rito do artigo 96 da Lei nº9.504/97, os
embargos de declaração devem ser opostos no prazo de um dia. Inteligência
do §8º do referido dispositivo.
2.Não há o que se falar em aplicação do prazo de um dia apenas durante o
período eleitoral, ou em aplicação analógica do artigo 26 da Resolução
nº23.608/19. Precedentes deste TRE-PR e TSE.
3.Embargos de declaração não conhecidos, por intempestivos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte nao conheceu dos embargos de declaracao, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos pelar Coligação O
TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE,
MDB, PSL, PSDB e FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, visando esclarecer
suposta omissão do v. Acórdão de nº58.287, que negou provimento ao Recurso Eleitoral
interposto pelos Embargantes contra a sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de
Foz do Iguaçu.
2.Referida decisão singular julgou procedente a Representação Eleitoral por propaganda
eleitoral irregular na rede social Facebook, proposta pelo Embargado em face dos
Embargantes, para condená-los ao pagamento da multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei
nº9.504/97, no valor de R$5.000,00.
3.Os Embargantes alegaram, em breve síntese, que o
foi omisso ao deixar de analisar
decisum
o argumento jurídico suscitado na exordial do Recurso, de que há uma diferença entre a
identificação de propaganda eleitoral e a identificação de interlocutor.
4.Postularam que quando no vídeo em questão aparecia somente o nome do Embargante
,
FRANCISCO era apenas com o intuito de identificá-lo, de se demonstrar aos eleitores que
era ele quem estava falando. Argumentaram, assim, que isso não configura, por si só,
propaganda eleitoral irregular, não se podendo condená-los, portanto, na sanção prevista pelo
artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97.
Num. 35437116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:20
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815491978700000034567742
mero do documento: 21052815491978700000034567742

5.Requereram, por fim, o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a
omissão alegada e, consequentemente, reformar o
do d. Juízo
para afastar a
decisum
a quo
multa aplicada aos Embargantes.
6.Aberto o prazo para contrarrazões, restaram silentes os Embargados.
7.Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento
dos Embargos, posto que opostos intempestivamente. Isto porque o prazo para oposição de
aclaratórios – de um dia, em autos de representação de propaganda eleitoral, de acordo com o
§7º, do artigo 24, da Resolução nº23.608/19, do TSE – não foi respeitado pelos Embargantes,
visto que o v. Acórdão impugnado foi veiculado no DJe no dia 10.03.21 e os Embargos foram
ajuizados somente no dia 12.03.21.
8.Em posterior manifestação, os Embargantes se opuseram ao parecer da PRE, alegando, em
breve síntese,
que não houve prejuízo para os Embargados com a eventual perda de prazo,
(i)
visto eles terem sido intimados em três dias,
que fora do plantão judicial é aceitável o prazo
(ii)
de três dias, para a oposição de aclaratórios, e
que dever ser aplicado ao presente caso
(iii)
analogamente o artigo 26 da Resolução nº23.608/19, que prevê o prazo de três dias para a
interposição de Recurso Especial, devido ao pedido de efeitos infringentes contido nos
Embargos.
É o relatório.

VOTO

I – Da Preliminar de intempestividade do recurso
1.A Procuradoria Regional Eleitoral suscitou, em parecer, o não conhecimento dos embargos
opostos, porquanto intempestivos.
2.Antes de adentrar especificamente à análise da tempestividade, mostra-se necessário
estabelecer qual é o rito processual a que estão sujeitos.
3.De acordo com José Jairo Gomes, em sua obra Direito Eleitoral (2020, p.817):
Salvo disposição legal específica em contrário, as representações (rectius: ações) relativas ao
descumprimento da Lei nº9.504/97 devem observar o rito traçado em seu artigo 96. Esse
procedimento só não será seguido se a própria Lei Eleitoral cuidar de afastá-lo.
4.Desta forma, não havendo outra disposição legal específica que excluam tais
Representações, ajuizadas por descumprimento do artigo 36, §4º, da Lei das Eleições, devem
ser processadas de acordo com o rito específico previsto pelo artigo 96 da mesma norma.
5.Vê-se que o v. Acórdão impugnado foi publicado no DJe em 10.03.2021, conforme aponta a
certidão de Id. 28100616, sendo o prazo fatal até às 23h:59m do dia 11.03.2021 (quinta-feira).
Entretanto, os aclaratórios foram opostos apenas em 12.03.2021 (sexta-feira).
Num. 35437116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:20
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815491978700000034567742
mero do documento: 21052815491978700000034567742

6.Nos termos do disposto no artigo 24, §7º, da Resolução nº23.608/19 do TSE, o prazo para
oposição de Embargos de Declaração em autos de Representação que versem sobre
propaganda irregular é de 1 (um) dia. Vejamos:
Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos da
§7º -
representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.
7.Também há disposição, neste sentido, no artigo 96, §8º, da Lei nº9.504/97:
Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
§8º -
da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
vinte e quatro horas
recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
8.Portanto, pode-se facilmente depreender que, por terem sido opostos apenas em 12.03.2021,
ou seja, dois dias após a publicação do v. Acórdão no DJe, os presentes aclaratórios estão
intempestivos, posto que não respeitaram o prazo legalmente estabelecido.
9.Ademais, não há que se falar, como sustentam os Embargantes, em aplicação do prazo de
um dia apenas durante o período eleitoral, ou em aplicação subsidiária do artigo 26 da
Resolução nº23.608/19.
10.Com efeito, tanto a jurisprudência do c. Tribunal Superior Eleitoral como desta Corte
Regional, é uníssona no sentido de que o prazo recursal estabelecido para casos análogos ao
presente é de um dia. Veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
RITO DO ARTIGO 96 DA LE. PRAZO DE UM DIA. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
1.Nas representações sujeitas ao rito do artigo 96 da Lei nº9.504/97, os embargos de
. Inteligência do §8º do referido
declaração devem ser opostos no prazo de um dia
dispositivo.
(...)
4.Embargos de declaração não conhecidos, por intempestivos (TRE/PR – RE
nº0600486-53.2020.6.16.0139 – DJe, nº73, 20.04.2021).

ELEIÇÕES 2014. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. PRAZO DE 24 HORAS. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PANFLETOS. TEMPLO RELIGIOSO. INFRAÇÃO INSTANTÂNEA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTAURAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO
DOS AGRAVOS.
1.

O entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que o prazo de 24 horas
previsto no art.96, §8º, da Lei nº9.504/1997 se aplica tanto a recursos contra decisão de
juiz auxiliar como também a embargos de declaração opostos a acórdão de TRE.
2.A inobservância do prazo de 24 horas previsto no art.96, §8º, da Lei nº9.504/1997 acarreta
a intempestividade do recurso especial. Precedentes.
Num. 35437116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:20
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815491978700000034567742
mero do documento: 21052815491978700000034567742

3.Configura propaganda eleitoral irregular a distribuição de material de propaganda eleitoral
no interior de templo religioso (art.37, §4º, da Lei nº9.504/1997).
4.Trata-se de hipótese de infração instantânea a revelar situação excepcional, pois, uma vez
realizada a distribuição dos panfletos, não é possível, no caso, promover a regularização da
publicidade ou a restauração do bem. Segundo a jurisprudência do TSE, é possível a
dispensa da prévia notificação prevista no art.37, §1º, da Lei nº9.504/1994 em razão de
particularidades do caso concreto.
5.Agravos regimentais desprovidos (Agravo de Instrumento nº781963, Acórdão, Relator(a)
Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 25, Data
03/02/2017, Página 122).
11.Por fim, também não merece guarida o argumento dos Embargantes quanto à inexistência
de prejuízo para a parte Embargada. Não vem ao caso a invocação do princípio do pas de
, visto que a perda de prazo não foi meramente substancial e tampouco foi
nulité sans grief
justificada nos autos.
12.Sendo o prazo legal de um dia, e tendo os Embargantes levado dois para oporem o
Recurso, percebe-se que dispuseram do dobro do tempo legalmente estabelecido para
redigirem as suas razões. Efetivamente houve, portanto, prejuízo à parte Embargada, por mais
que ela não tenha se manifestado.
13.E mesmo que tivesse se manifestado e que não tivesse havido prejuízo, a perda de prazo,
por si só, sem justificativa plausível para tal, ensejaria na inadmissão dos aclaratórios.
14.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,NÃO CONHEÇOdos

Embargos de Declaração opostos pela Coligação O TRABALHO CONTINUA - PSD,
e
PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSDB
FRANCISCO
LACERDA BRASILEIRO diante de sua intempestividade.
,

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600243-85.2020.6.16.0147 - Foz
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
EMBARGANTES: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, COLIGAÇÃO O TRABALHO
CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, - Advogados do(a)
EMBARGANTES: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, RICARDO GONCALVES
TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415,
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA -
PR0090525, ATANASIO SAVIO - PR0083533, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
Num. 35437116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:20
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815491978700000034567742
mero do documento: 21052815491978700000034567742

- EMBARGADA: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP - Advogados do(a)
EMBARGADA: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001, DANIELI MARTINS DA SILVA -
PR0083247, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557, MAURICIO MACHADO
FERNANDES - PR0023874
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35437116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:20
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815491978700000034567742
mero do documento: 21052815491978700000034567742